Tribunal: TJES
Processo: 5002462-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARI JOSE OLIVEIRA VITAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de tutela cautelar antecedente c/c indenizatória movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., restringindo-se à análise do pedido de exibição de imagens de segurança. A demanda foi posteriormente emendada para incluir pedido de indenização por danos morais, com fundamento em suposta agressão física e verbal sofrida por parte de funcionário da instituição bancária. O réu, revel, apresentou contestação intempestiva. O autor interpôs recurso alegando nulidade da sentença por julgamento citra petita e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido principal de indenização por danos morais, configurando vício citra petita; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa, em razão da supressão indevida da fase instrutória e do indeferimento de prova testemunhal essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença incorre em vício citra petita ao deixar de se manifestar sobre o pedido principal de indenização por danos morais, limitando-se a indeferir o pedido de exibição de imagens de segurança, em violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).
4.
A omissão do juízo de origem sobre pedido expressamente formulado configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta a nulidade da sentença.

5.
A supressão da fase instrutória, com julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), impediu a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida e relevante para a comprovação da alegada agressão, diante da ausência de imagens de segurança, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
6.
A aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º) mostra-se incabível, pois a ausência de instrução inviabiliza o imediato julgamento do mérito pela instância recursal.

7.
Presentes vícios processuais insanáveis (error in procedendo), impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular instrução e novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que deixa de apreciar pedido expressamente formulado pela parte incorre em vício citra petita, ensejando sua nulidade.

2. O indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial, requerida tempestivamente, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
3. A inaplicabilidade da teoria da causa madura em hipóteses de supressão da instrução probatória preserva o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 141, 355, I, 492 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.202408-1/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 25.02.2025, publ. 27.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.005240-1/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 03.12.2024, publ. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para ANULAR a r. sentenca (Id n. 14226188), por ser citra petita e por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juizo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrucao probatoria e prolacao de nova sentenca, como entender de direito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ARI JOSE OLIVEIRA VITAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id n. 14226188), que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, Id n. 14226190, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença é nula por ser
citra petita
, uma vez que o magistrado de primeiro grau não analisou o pedido principal de indenização por danos morais, formulado em emenda à inicial, limitando-se a julgar a questão referente à exibição das imagens das câmeras de segurança;
ii)
ocorreu cerceamento de seu direito de defesa, pois o juízo
a quo
sentenciou o feito antecipadamente sem realizar a audiência de instrução e julgamento, que havia sido postergada, na qual seriam ouvidas testemunhas presenciais do fato;
iii)
a revelia do réu, ora Apelado, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, notadamente a agressão sofrida dentro da agência bancária, o que justificaria a procedência do pleito indenizatório.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual e, subsidiariamente, pela reforma do julgado para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL SA no Id n. 14226193, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não restaram comprovados os danos morais alegados, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ARI JOSE OLIVEIRA VITAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id n. 14226188), que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
ARI JOSE OLIVEIRA VITAL
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
pleiteando, inicialmente, em sede de tutela cautelar antecedente, a exibição de imagens do circuito interno de segurança da agência bancária e, posteriormente, em emenda à inicial, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que no dia 08 de março de 2022, enquanto aguardava atendimento na agência do requerido, foi vítima de agressão física e verbal por parte de um funcionário da instituição, na presença de terceiros e com a inércia dos demais prepostos do banco.

O réu, embora devidamente citado, apresentou contestação de forma intempestiva, tornando-se revel, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se exclusivamente na impossibilidade de cumprimento da ordem de exibição das imagens, visto que o banco réu fora notificado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias de armazenamento obrigatório previsto em regulamentação da Polícia Federal.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por ser
citra petita
e por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma do julgado com base nos efeitos da revelia.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a analisar, precipuamente, a ocorrência de vícios processuais que maculem a sentença de nulidade.

E, nesse ponto, assiste razão ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda, iniciada como tutela cautelar antecedente para exibição de documentos, foi devidamente emendada para incluir o pedido principal de indenização por danos morais, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id n. 14226188) limitou-se a analisar o pedido de exibição das imagens, concluindo pela sua improcedência em razão da impossibilidade fática de seu cumprimento. O julgador, no entanto, silenciou por completo acerca do pleito indenizatório, que constituía o pedido principal da ação.

Ao assim proceder, o Magistrado incorreu em julgamento
citra petita
, pois deixou de apreciar um dos pedidos formulados pela parte, em clara violação ao princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC. O juiz deve decidir o mérito nos exatos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. Ao ignorar o pedido de danos morais, a sentença não entregou a tutela jurisdicional na sua integralidade, configurando uma negativa de prestação jurisdicional que torna a decisão nula de pleno direito.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade da decisão que incorre em tal vício, como se observa dos seguintes arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONVERSÃO DE REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO EM REFORMA POR INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. FACULDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que se restringiu a julgar improcedente o pedido de conversão de reforma por tempo de serviço em reforma por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença padece de nulidade por vício citra petita em razão de suposta omissão na análise de parte dos pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em vício citra petita ao não apreciar integralmente os pedidos apresentados pela parte autora, especificamente quanto à pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, contrariando a regra processual que delimita o dever do magistrado de decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes.

A regra do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015 excepciona a imposição de julgamento imediato contida no caput do mesmo dispositivo, conferindo ao Tribunal a faculdade de devolver os autos ao julgador de primeira instância, providência que possibilita a apresentação de recurso pela parte vencida, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelação cível julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

O vício citra petita caracteriza-se pela omissão no exame de pedidos expressamente formulados pelas partes, ensejando a nulidade da sentença e seu retorno ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.13.169712-0/003, Rel. Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, j. 08.1 1.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0707.11.026064-3/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 03.07.2014. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.202408-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2025, publicação da súmula em 27/02/2025).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO - JULGAMENTO CITRA PETITA - ANULAÇÃO. Inexistindo manifestação judicial referente a todas as questões de fato e de direito propostas pelas partes, a sentença recorrida deve ser considerada citra petita, e, portanto, nula. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005240-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2024, publicação da súmula em 10/12/2024)

Portanto, ao ignorar o pedido de danos morais, a sentença não entregou a tutela jurisdicional na sua integralidade, configurando uma negativa de prestação jurisdicional que torna a decisão nula de pleno direito.

De igual modo, resta configurado o alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que pretendia comprovar a agressão sofrida por meio de prova testemunhal, tendo a audiência de instrução sido adiada pelo juízo. Todavia, o magistrado sentenciou o feito de forma antecipada, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que a matéria seria unicamente de direito ou que os fatos já estariam provados.

Ocorre que tal fundamento não se sustenta no caso concreto. O fato central da controvérsia, a ocorrência da agressão, é eminentemente fático, e não apenas de direito. Justamente pela impossibilidade de produção da prova documental (imagens), a prova oral, consistente na oitiva de testemunhas presenciais, tornou-se ainda mais essencial para o deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, obstou indevidamente a produção de prova pertinente, necessária e tempestivamente requerida, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, embora o Apelante tenha pleiteado subsidiariamente o julgamento do mérito por esta Corte, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) revela-se incabível. Ainda que se considere a revelia do réu, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não dispensa a produção de prova mínima, sobretudo quando requerida pelo autor. O cerceamento de defesa, ao suprimir a fase instrutória necessária, impede que a causa seja considerada "madura" para julgamento, sendo a anulação da sentença a única medida que assegura o devido processo legal.

Dessa forma, a existência de dois vícios insanáveis de procedimento (
error in procedendo
) impõe a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para o seu regular processamento, com a devida instrução probatória e a prolação de nova decisão que aprecie a integralidade dos pedidos formulados, garantindo às partes um julgamento justo e completo

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ARI JOSE OLIVEIRA VITAL e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença (Id n. 14226188), por ser
citra petita
e por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e prolação de nova sentença, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar